Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710282-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PROMOVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTAL DO CONTRIBUINTE NO ENDEREÇO FORNECIDO AO IMPUGNAR A AUTUAÇÃO. VALIDADE. MULTA PUNITIVA. LIMITES. CONFISCO. 1. Havendo incorporação de uma sociedade por outra, com a devida notificação do Distrito Federal sobre a incorporação, a autuação posteriormente realizada deve ser promovida em nome da sociedade incorporadora. 2. Tendo sido a autoridade tributária notificada da incorporação da empresa autuada pela empresa autora após a autuação fiscal, não há nulidade do respectivo ato administrativo. 3. É válida a intimação/notificação postal da autoridade tributária enviada e recebida no endereço fornecido pelo contribuinte ao impugnar o auto de infração. 4. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (Cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF. 5. Recursos e remessa oficial conhecidos e não providos. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 155, §2o, inciso I, da Constituição Federal, porquanto, embora tenha reconhecido a existência de saldo credor, indeferiu o pleito relativo ao seu aproveitamento. Defende que houve desobediência ao princípio da não cumulatividade, pois não se pode admitir, em uma cadeia produtiva, cobrança sobre uma operação que despreze os créditos referentes às operações anteriores ou mesmo o resultado da apuração, após efetivados os estornos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). No mesmo sentido o ARE1327005AgR, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, DJe 10/9/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023